Tribunal: TJDFT
Processo: 0707573-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707573-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO GABRIEL RAMOS DE BRITO AGRAVADO: CONDOMINIO CONNECT TOWERS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diego Gabriel Ramos de Brito contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 180815290 do processo de referência) que, nos autos da ação indenizatória proposta pelo agravante em desfavor do Condomínio Connect Towers, processo n. 0701074-88.2024.8.07.0017, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Intimado a comprovar a condição de hipossuficiência, apresentando os documentos expressamente indicados no id 178463547, o autor limitou-se a afirmar que possui renda mensal de R$3.500,00, sem qualquer prova nesse sentido, além de juntar aos autos comprovante de restrição de dívida em seu nome em cadastro de inadimplentes. Na hipótese, a mera inscrição de dívida em cadastro de inadimplentes não configura, por si só, a alegada hipossuficiência e, ante o não atendimento à determinação de id 178463547, porquanto não apresentados os documentos determinados, deve ser indeferida a justiça gratuita. Assim, INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita ao autor. Intime-se para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 56273284), alega que o juízo de primeiro grau equivocadamente indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Sustenta que a documentação juntada aos autos comprova que percebe vencimentos mensais líquidos que não ultrapassam três salários mínimos e que, atualmente, aufere rendimento mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) como autônomo. Narra possuir restrições no Serviço de Proteção de Crédito (SPC) decorrentes de dívidas que totalizam R$ 15.110,07 (quinze mil, cento e dez reais e sete centavos). Informa não ser cabível a exigência de miserabilidade do requerente, mas que o recolhimento das custas processais possa ser um obstáculo ao acesso à justiça. Menciona a previsão de assistência judiciária gratuita na Constituição Federal e no Código de Processo Civil. Ao final, requer: a. Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; b. Seja deferido o efeito ativo e para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais; c. Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pelo Agravante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos nos corpo deste recurso; d. Deixa de recolher custas recursais, considera as custas processuais, nos moldes da declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, requerendo, desde já, o benefício da gratuidade da justiça. Deixa de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento diante de sua intempestividade. Ao exame do processo de referência, verifico ter sido a decisão agravada exarada no dia 06/12/2023. No exame dos expedientes do processo lançados no sistema PJe de primeira instância, constato ter sua publicação no Diário Eletrônico ocorrido no dia 12/12/2023, uma vez que disponibilizada no dia 11/12/2023 (certidão Id 181153815 do processo de referência) e publicada para efeitos legais no primeiro dia útil subsequente, qual seja, dia 12/12/2023. Assim, a contagem do prazo recursal iniciou-se no dia 12/12/2023. Pois bem. O art. 1.003, § 5o, do CPC estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC. Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. O art. 231, VII, do CPC prevê que, salvo disposição em sentido contrário, considera-se dia do começo do prazo a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. Nos termos do art. 3o e do art. 4o, caput, e §§ 2o a 4o, da Lei 11.419/2006: Art. 3o Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. Parágrafo único. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia. Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. (grifos nossos) O prazo para a parte interpor o recurso, portanto, teve início no dia 12/12/2023 (sexta-feira), ao passo que o termo final se deu em 31/01/2024 (quarta-feira), considerando, inclusive, o feriado forense do dia 8/12/2023 (sexta-feira) e a suspensão dos prazos no período de 20/12/2023 a 20/1/2024, nos termos do art. 220, CPC. Como o protocolo da petição recursal foi realizado apenas em 28/02/2024 (Id 56273284), concluo encontrar-se o presente agravo de instrumento intempestivo. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. JUSTO IMPEDIMENTO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DO PATRONO. FATO VENTILADO DE FORMA SERÔDIA E APÓS A AFIRMAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. Conquanto o legislador processual, com pragmatismo atinado com a realidade da vida, porquanto sujeita a eventos imprevisíveis, assegure a repetição do prazo processual quando divisado motivo apto a qualificar justa causa e impedimento para a não prática do ato no tempo assinalado, deve ser veiculado e comprovado antes da afirmação da intempestividade do recurso, e não defronte a afirmação se o ventilado sequer havia sido cogitado no momento da interposição do inconformismo (CPC, art. 223, § 2o). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1202085, 07036412220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Inviável, ainda, o acolhimento da alegação de que o advogado apresenta o presenta agravo em 24/01/2024. No caso concreto, a parte agravante interpôs agravo de instrumento na origem em 24/01/2024, em evidente erro de manejo (Id 184613819 do processo de origem). Destarte, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. E a constatação desse fato impõe ao relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC4. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora